Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.
1. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. 1.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
2. Frise-se: “4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação.” (REsp n. 2.192.535/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). 2.1. Hipótese em que os contratos firmados pela autora/apelada datam de 10/03/2021 e de 1/4/2025, podendo a consumidora exercer direito à revogação de autorização de descontos.
3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.